Tribunal: STF
Processo: RHC 209136
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jorge Moreira Marra contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.10.2021, desprovido o Habeas Corpus n. 634.158/MG, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



O caso



    2. Consta do processo que, em 25.9.2020, foi decretada a prisão preventiva do recorrente, por representação da autoridade policial de Patrocínio/MG, no curso das investigações do Inquérito Policial n. 9930924, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (fls. 47-53, vol. 1).



    O Ministério Público de Minas Gerais emitiu parecer pela decretação da prisão preventiva (fls. 42- 46, vol. 1). 



    3. Em 14.12.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.545158-6/000, impetrado em favor do recorrente, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ÉDITO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO E FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ABONADORAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SOLTURA – COVID-19 – PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO PRIMEVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM CÁRCERE – ORDEM DENEGADA” (fl. 83, vol. 1).



    4. Em 14.12.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.545158-6/000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 634.158/MG no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu fosse “concedida a ordem impetrada, ratificando-se a liminar, para cassar-se o acórdão proferido pelo TJMG nos autos do Habeas Corpus nº 5451586- 88.2020.8.13.0000, bem como a nula e ilegal decisão do magistrado de 1º grau proferida nos autos do Inquérito Policial nº 0035378-94.2020.8.13.0481, da Vara Criminal da Comarca de Patrocínio/MG, que decretou a prisão preventiva do paciente, assegurando-se a JORGE MOREIRA MARRA o direito de responder à ação penal em liberdade (cumulada ou não com alguma outra medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do CPP), assumindo o compromisso de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado” (fls. 34-35, vol. 1).



    Em decisão monocrática de 9.1.2021, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a liminar (vol. 9).



    Em 5.10.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou o habeas corpus e julgou prejudicado pedido de reconsideração apresentado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 121, § 2º, I e II, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Interposto simultaneamente habeas corpus e recurso ordinário contra o mesmo ato coator, não admitido o último por se tratar de mera reiteração, deve-se conhecer do habeas corpus, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.



    2. A periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi, é fundamento idôneo para custódia prisional, nos termos do art. 312 do CPP.



    3. Mantém-se a prisão preventiva quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, sendo insuficientes medidas menos gravosas para acautelar a ordem pública.



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.



    5. Para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base na Recomendação CNJ n. 62/2020, não basta o mero enquadramento do preso no grupo de risco da covid-19, devendo-se comprovar a impossibilidade de tratamento médico na unidade carcerária e o maior risco de exposição ao vírus do que em meio social.



    6. Habeas corpus denegado. Pedido de reconsideração julgado prejudicado” (fl. 1, vol. 36).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, alegando o recorrente que “o magistrado de 1º grau não cumpriu os ditames do art. 282, § 6º, do CPP, uma vez que não justificou o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar alternativa. A decisão afrontou cabalmente o art. 93, IX, da Constituição da República, e o art. 315 do CPP, sendo absolutamente desprovida de fundamentação quanto à inviabilidade da adoção das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP” (fl. 6, vol. 40).



    Assevera que “as circunstâncias do caso concreto revelam, com clareza solar, que é possível e recomendável a substituição da prisão preventiva por liberdade provisória cumulada ou não com medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), cuja aplicação, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, é prioritária em detrimento da segregação cautelar, que só deve ser decretada subsidiariamente, em último caso” (fl. 12, vol. 40).



    Argumenta que “o paciente, após se recompor do choque causado pela situação extrema por ele vivenciada, tendo tomado conhecimento de que figurava como investigado no Inquérito Policial e era procurado pelas autoridades, constituiu defensor e, mesmo ciente de que já havia contra si expedido um mandado de prisão preventiva, decidiu se apresentar espontaneamente perante a Autoridade Policial para ser preso e responder ao referido inquérito e ação penal” (fl. 20, vol. 40). 



    Ressalta que “o paciente não oferece o menor risco à instrução processual e colaborou ativamente com as apurações, na medida em que apresentou-se espontaneamente para cumprimento do mandado de prisão preventiva e prestou declarações, respondendo às perguntas que lhe foram dirigidas pelas Autoridades Policiais, oportunidade em que relatou ter deixado seu veículo, onde estavam a arma utilizada e o seu celular, com instruções expressas para que fossem entregues para a Autoridade Policial, o que acabou ocorrendo” (fl. 22, vol. 40).



    Assinala ser “idoso, diabético, hipertenso e sofre de bronquite crônica, sendo, portanto, inequivocamente pertencente ao grupo de altíssimo risco em relação à COVID-19” (fl. 26, vol. 40).



    Sustenta que “necessita de atendimento médico por oncologista, cardiologista, endocrinologista, psiquiatra e clínico geral, sendo inequívoco que os primeiros não fazem parte do corpo clínico da unidade prisional, o que potencializa o risco para sua saúde física e mental, sendo inviável a assistência médica necessária no cárcere” (fl. 34, vol. 40).



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “Em face de todo o exposto, os impetrantes, confiados na serenidade, sabedoria e prudência dos Ministros integrantes da Turma julgadora ao qual for distribuído o presente recurso ordinário em habeas corpus, pedem e esperam a concessão da liminar e, no mérito, sua ratificação, com o provimento do recurso após parecer da Procuradoria-Geral da República, tudo para fazer cessar o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, assegurando-se a JORGE MOREIRA MARRA o direito de responder à ação penal em liberdade, ou, alternativamente, em regime de prisão domiciliar, assumindo o compromisso de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado” (fl. 39, vol. 40).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (vol. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Em 25.9.2020, no Processo n. 481.20.003.537-8, ao decretar a prisão preventiva, o juízo da Vara Criminal de Patrocínio/MG assentou:



    “O fumus boni iuris está presente na hip6tese dos autos, como consta do boletim de ocorrência policial de fls. 03/13, do formulário de notificação de morte de fl. 14, bem como da prova testemunhal já colhida pela autoridade policial (fls. 15/34), a qual aponta o representado como sendo o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram e ceifaram a vida da vítima CASSIO REMIS SANTOS.



    O periculum in mora também está presente, tendo em vista que, alem da gravidade do delito imputado ao representado (homicídio qualificado), o qual, a vista dos elementos informativos constantes dos autos, em especial da provo testemunhal, foi executado com extrema brutalidade e frieza, na medida em que a vítima, caída ao solo após já ter sido atingida pelos disparos de arma de fogo, foi novamente alvejada, denotando a periculosidade do agente, está abalada a pacata ordem publica local, principalmente diante dos indícios de que a ação criminosa tenha viés político, já que o representado ocupava o cargo de Secret6rio Municipal de Obras, nomeado pelo irmão e atual prefeito, que publicamente já manifestou que busca a reeleição, enquanto a vítima era ator politico da oposição, que já havia exercido o mandato de vereador e pleiteava o retorno a Casa de Leis, fato que, inclusive, atraiu a atenção da imprensa nacional.



      Alem disso, considerando as nuances acima explicitadas, que apontam para crime com contornos políticos, há o risco de que o representado venha ameaçar as testemunhas, o que pode inclusive estimular novos confrontos, principalmente diante da proximidade do pleito eleitoral municipal, o que, alem do risco de verdadeira barbárie, resultaria em prejuízo a própria instrução do feito e a apuração da verdade real.



    Ademais, a custódia também se mostra indispensável para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o representado, logo após o crime, evadiu-se do distrito da culpa.



      O parecer Ministerial e favorável a prisão do investigado.



    Destarte, a prisão preventiva do representado JORGE MOREIRA MARRA e medida que se impõe, com vistas, principalmente, a garantia da ordem publica, da aplicação da lei penal e da instrução criminal” (fls. 48-49, vol. 1).



    8. Ao denegar o Habeas Corpus n. 1.0000.20.545158-6/000, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais transcreveu a decisão do juízo de primeiro grau e assentou:



    “Dando início ao exame dos pedidos, trago a decisão que decretou a prisão preventiva de J. M. M.: (…)



    Dito isto, no que compete ao édito constritivo, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva de J. M. M. acha-se devidamente motivada e fundamentada, sem afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal ou ao novo art. 315 do Código de Processo Penal, demonstrados prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    Ao que consta dos autos, o crime em tese cometido apresenta elevada gravidade, a evidenciar o perigo da liberdade do paciente, não apenas por se tratar de delito contra a vida, consumado, mas, com efeito, por haver elementos a revelar sua possível motivação política – J. M. M., irmão do atual Prefeito de Patrocínio, então Secretário de Obras da prefeitura, efetuando disparos de arma de fogo contra um vereador da oposição, pouco antes do início da campanha eleitoral, havendo, inclusive, vídeo amplamente divulgado na imprensa dando conta do momento em que realizados os tiros, enquanto o ofendido tentava, em vão, fugir da violência. 



    Tais elementos, a meu ver, tornam patente a necessidade da constrição de J. M. M. como garantia da ordem pública, tendo em vista a repercussão causada pelos fatos em nível nacional e, até mesmo, a necessidade de garantia da moralidade do Poder Público de Patrocínio, tão fragilizado por um suposto rompimento não apenas à ordem comum, mas à própria democracia. 



    Consta do feito, outrossim, que o paciente, malgrado primário, responde a ação penal pela prática de crimes contra o meio ambiente, denotando potencial reiteração delitiva.



    Ademais, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato do crime de homicídio, superior a quatro anos, autoriza a medida extrema, nos termos do art. 313, I do CPP. 



    Assim, tenho como inviável a revogação da constrição de J. M. M. à presença dos requisitos autorizadores do acautelamento, elencados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostrando-se de rigor a manutenção da prisão preventiva como garantia à ordem pública – o que igualmente indica desarrazoadas as medidas cautelares diversas da prisão, tais quais comparecimento periódico em juízo, recolhimento noturno ou mesmo monitoramento eletrônico, pelo perigo que representa sua liberdade. 



    Noutro giro, estando presentes os fundamentos necessários à manutenção da custódia cautelar, que tem amparo legal, afigura-se irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis, tais quais a primariedade. É o que entende a jurisprudência pátria: (…)



    Finalmente, não se olvida a necessidade de aplicação de medidas, também pelo Poder Judiciário, para a contenção da contaminação e do espalhamento do SARS-CoV-2, vírus causador da doença COVID-19, de facílima dispersão e que tem causado severas perdas por todo o mundo, especialmente no Brasil. Não por outro motivo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, elencando providências a serem adotadas nos sistemas de justiça penal e socioeducativo no sentido da prevenção de propagação do vírus. De igual modo, este Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais publicou a Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, voltada à aplicação no sistema prisional das medidas necessárias ao contingenciamento da pandemia.



    Impende destacar, neste seguimento, que a recomendação e portaria supracitadas, por se tratarem de atos normativos, não determinam a necessária adoção das medidas por si elencadas, mas as recomendam, traçando diretrizes de atuação no sistema penal com vistas ao controle da disseminação da doença, sem, contudo, caráter vinculante e tomando por base o pormenorizado exame das circunstâncias do caso concreto. 



    Neste diapasão, tem-se que o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, dos elementos trazidos ao feito pelos impetrantes, não foi previamente apreciado pelo juízo da origem, sendo certo que seu exame, por este egrégio Tribunal, implicaria em supressão de instância, o que não se pode admitir. (…)



    E, ainda que assim não fosse, os relatórios e demais documentos colacionados não são suficientes à concessão da benesse.



    Isto porque, malgrado tenham os impetrantes comprovado o pertencimento de J. M. M. a grupo de risco de contágio pelo COVID19, tendo em vista sua idade (fl. 55 do doc. único) e o fato de sofrer de diabetes e hipertensão (fl. 73 do doc. único) – valendo destacar, quanto ao alegado câncer renal, que a documentação trazida ao feito (fls. 65/72 do doc. único) é dos anos de 2016 e 2018, portanto, desatualizada relativamente ao presente estado de saúde de J. M. M. – não há nos autos qualquer notícia da impossibilidade de sua manutenção em cárcere, seja quanto a atendimento por equipe médica da unidade, seja, ainda, por demais circunstâncias a tornar insalubre o ambiente prisional e inviável a segura assistência de seus detentos.



    Soma-se a isto o fato de que a própria Recomendação nº 62, de lavra do Conselho Nacional de Justiça, adverte quanto às prisões preventivas decretadas em casos de delitos perpetrados mediante violência ou grave ameaça, o que, por óbvio, é o caso dos autos.



    E, por derradeiro, observa-se que a instrução criminal se acha próxima ao fim, sendo certo o juízo sumariante procederá, com base nas circunstâncias colhidas ao longo do feito, ao reexame do acautelamento do paciente.



      Logo, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, razão pela qual DENEGO A ORDEM” (fls. 88-92, vol. 1).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 634.158/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou o habeas corpus. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Ministro João Otávio de Noronha:



    “Embora inadmissível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, no caso, justifica-se seu conhecimento para evitar negativa de prestação jurisdicional, porquanto inadmitido o RHC n. 140.258/MG por ser mera reiteração deste habeas corpus. 



    Na espécie, a defesa pretende a revogação da prisão preventiva em razão da alegada falta de pressupostos legais. Alternativamente, pede a substituição por outras medidas cautelares, com fundamento nos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP, ou por prisão domiciliar, na forma do art. 318, II, do CPP, c/c a Recomendação CNJ n. 62/2020. 



    Apesar do empenho dos impetrantes, a pretensão defensiva não merece acolhimento. 



    Conforme os autos, em 24/9/2020, o paciente, à época, Secretário Municipal de Obras, teria efetuado disparos que causaram a morte de Cássio Remis Santos, então vereador de Patrocínio (MG). Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão do paciente. O requerimento foi acolhido pelo Juízo de origem após manifestação ministerial. 



    No decreto de prisão preventiva, o magistrado ressaltou as provas de materialidade e os indícios suficientes de autoria e fundamentou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Colhe-se da decisão o seguinte trecho (fls. 47-53): (…)



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por sua vez, concluiu pela idoneidade dos fundamentos da prisão cautelar e pôs em relevo a gravidade da conduta ‘não apenas por se tratar de delito contra a vida, consumado, mas, [pela] possível motivação política’. Também destacou o contexto dos fatos, que ocorreram ‘pouco antes do início da campanha eleitoral, havendo, inclusive, vídeo amplamente divulgado na imprensa dando conta do momento [...] [d]os tiros, enquanto o ofendido tentava, em vão, fugir da violência’ (fl. 88, destaquei). 



    Consta ainda do voto condutor do julgado (fl. 89, destaquei): (…)



    No caso, estão presentes os pressupostos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP, pois as instâncias antecedentes decidiram em harmonia com a jurisprudência do STJ de que a periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi, é fundamento idôneo para custódia prisional (HC n. 408.621/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 27/9/2017; RHC n. 99.218/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 1/4/2019). Além do modus operandi, o Tribunal de Justiça destacou a motivação da conduta, supostamente praticada por divergências políticas. Portanto, não há falar em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 315 do CPP.



    Ademais, ‘mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (HC n. 424.606/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/2/2018.), como no caso. Assim, não se configurou a alegada contrariedade ao art. 282, § 6º, do CPP. 



    Saliento que a apresentação espontânea do paciente à polícia, por si só, não descaracteriza os pressupostos da custódia prisional, firmados não apenas na garantia da aplicação da lei penal mas também na necessidade de resguardo da ordem pública e da instrução criminal. Da mesma forma, eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa direção, por exemplo: AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 



    Por fim, quanto ao pedido de substituição por domiciliar com base na Recomendação CNJ n. 62/2020, melhor sorte não assiste ao paciente. 



    A flexibilização da prisão cautelar em razão da pandemia de covid-19 não ocorre de forma automática, devendo-se comprovar: a) o enquadramento do preso em grupo de risco; b) a impossibilidade'de tratamento na prisão; e c) o maior risco de exposição ao vírus no cárcere do que no ambiente social (AgRg'no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 4/5/2020; AgRg'no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,'DJe'de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,'DJe'de 3/6/2020).' 



    No caso, embora o paciente integre grupo de risco da covid-19 por sofrer de diabetes e necessitar de controle de recidiva após cirurgia oncológica realizada em 2018, o Tribunal antecedente concluiu que a unidade prisional lhe está ofertando tratamento médico adequado e, se necessário, viabilizará seu ‘direcionamento [...] a estabelecimentos hospitalares externos’ (fls. 197-198). Desse modo, diante do contexto fático delineado, não se verificam as condições para deferimento da prisão domiciliar. 



    Ressalte-se que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à vulnerabilidade do paciente e à impossibilidade de tratamento médico no cárcere, seria forçoso o revolvimento do quadro fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 126.814/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/10/2020; RHC n. 127.530/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020; AgRg no HC n. 634.945/SP. relator Ministro Felix Fischer, DJe de 23/2/2021, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2021. 



    Aliás, em recente julgado, ponderou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, citando o Ministro Rogerio Schietti, que ‘a crise do novo coronavírus [...] não é um passe livre para a liberação de todos [os presos], pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal  (AgRg no HC n. 687.152/SP, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021). 



    Afastadas, portanto, as teses defensivas, não há motivo para a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de reconsideração” (fls. 2-5, vol. 37).



    10. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do recorrente, ao qual imputado crime de homicídio qualificado.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.220-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e crimes de lavagem de dinheiro, sendo apreendida mais de uma tonelada de entorpecentes, além de produtos químicos e insumos diversos, centenas de milhares de reais em espécie, além de armas de fogo de uso restrito e munições. 2. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.655-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 180.262-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2020).



    11. Quanto à pandemia de Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 



    12. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao Tribunal de origem, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar, pois, “malgrado tenham os impetrantes comprovado o pertencimento de J. M. M. a grupo de risco de contágio pelo COVID19, tendo em vista sua idade (fl. 55 do doc. único) e o fato de sofrer de diabetes e hipertensão (fl. 73 do doc. único) – valendo destacar, quanto ao alegado câncer renal, que a documentação trazida ao feito (fls. 65/72 do doc. único) é dos anos de 2016 e 2018, portanto, desatualizada relativamente ao presente estado de saúde de J. M. M. – não há nos autos qualquer notícia da impossibilidade de sua manutenção em cárcere, seja quanto a atendimento por equipe médica da unidade, seja, ainda, por demais circunstâncias a tornar insalubre o ambiente prisional e inviável a segura assistência de seus detentos”.



    Ao apreciar a questão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que, “embora o paciente integre grupo de risco da covid-19 por sofrer de diabetes e necessitar de controle de recidiva após cirurgia oncológica realizada em 2018, o Tribunal antecedente concluiu que a unidade prisional lhe está ofertando tratamento médico adequado e, se necessário, viabilizará seu ‘direcionamento [...] a estabelecimentos hospitalares externos’”.



    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão imediata da prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena total de 11 anos de reclusão pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas e no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98. 3. Covid-19. Recomendação 62/2020 do CNJ. Paciente portador de bronquite asmática. Pleito de concessão de prisão domiciliar negado nas instâncias anteriores. 4. Supressão de instância, que ofende entendimento pacífico desta Corte. 5. O agravante, de 32 anos, acometido por uma única comorbidade, recebe tratamento na unidade prisional em que está lotado. 6. Não comprovado o alto risco de contágio no cárcere. 7. Ausência de ilegalidade patente, constrangimento ilegal ou abuso de poder. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.867-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PR